Tribunal: TJMT
Processo: 1000647-70.2024.8.11.0093
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000647-70.2024.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[TATIANE CORTI GAMARRA - CPF: 028.878.699-81 (APELADO), JOELTON DA SILVA MOREIRA - CPF: 018.119.871-17 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (APELANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL.
PARCIAL PROCEDENCIA.
COMPRA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. ESTORNO DO VALOR VIA
CHARGEBACK
ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Consumidora
que
adquiriu produto através da plataforma Mercado Livre em 01/07/2024, efetuando o pagamento de R$ 3.959,37, mas não recebeu o produto após ser induzida pelo vendedor a preencher formulário externo para frete grátis, tendo o sistema registrado a entrega indevidamente. O valor foi estornado via
chargeback
em 18/08/2024, antes do ajuizamento da ação
, a qual foi julgada procedente em parte para fixar o dano moral em R$3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a não entrega de produto adquirido em plataforma de marketplace, com posterior estorno do valor pago antes do ajuizamento da ação, configura dano moral indenizável ou mero aborrecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mero descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de situação excepcional que ultrapasse o mero aborrecimento cotidiano, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

O valor da compra foi integralmente estornado via
chargeback
em prazo razoável (48 dias após a compra) e antes mesmo do ajuizamento da ação, o que afasta a alegação de descaso ou desídia por parte da apelante.

A apelante disponibiliza o Programa Compra Garantida, mecanismo de proteção ao consumidor que garante a devolução do valor pago em caso de não recebimento do produto, não tendo sido adequadamente utilizado pela consumidora.

Não houve comprovação de situação excepcional que ultrapassasse o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual, como constrangimento, humilhação ou abalo psicológico significativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Tese de julgamento: 1. A não entrega de produto adquirido em plataforma de marketplace, com posterior estorno do valor pago em prazo razoável e antes do ajuizamento da ação, configura mero aborrecimento, não ensejando dano moral indenizável. 2. O descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral, sendo necessária a comprovação de situação excepcional que ultrapasse o mero dissabor
cotidiano.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

contra a sentença proferida na
Ação
de Restituição de Valores c/c
Indenizatória por
Dano
s
Materia
is e Morais
ajuizada
em desfavor de
TATIANE CORTI GAMARRA

que
julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, com correção monetária a partir da publicação da sentença (Súmula 362/STJ) e juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54/STJ). Ainda, considerando a sucumbência recíproca, condenou a requerida ao pagamento de 50% das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, compensando-se as verbas honorárias, nos termos do art. 85, §14, do C
PC
.

Em suas razões recursais
a apelante alega,
preliminarmente a sua ilegitimidade passiva, argumentando ser mero marketplace que fornece espaço virtual para transações entre usuários
, bem como a ausência de pressupostos processuais por não inclusão do vendedor no polo passivo da ação.

No mérito, sustenta em síntese, a ausência de responsabilidade pelos atos do vendedor, a inexistência de falha na prestação de serviços e a ausência de dano moral por se tratar de mero aborrecimento.

Menciona, subsidiariamente, que os juros moratórios devem incidir a partir da data do arbitramento judicial da indenização por dano moral.

Ao final, pugna pelo provimento
do recurso para julgar improcedentes os pedidos da inicial. Subsidiariamente, requer o afastamento do dano moral

ou

a
sua
redução
.

Contrarrazões no Id.
320562855

pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

Do exame dos autos
verifica-se que

TATIANE CORTI GAMARRA

ajuizou

Ação de Restituição de Valores c/c Indenizatória por Danos Materiais e Morais
em face
de
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
,

aduzindo, em síntese,
que
adquiriu um produto via aplicativo Mercado Livre em 01/07/2024 e, após a compra, foi induzida pelo vendedor a preencher um formulário para frete gratuito.

Mencionou que
o
sistema registrou entrega imediata, contudo, a mercadoria não foi recebida
e que a tentativa de solucionar a
questão junto à plataforma
foi
sem êxito.

Por essa razão, requereu
a

condenação da requerida
a restituição em dobro na quantia de R$ 7.918,74
e a
indenização por da
nos morais no valor de R$ 10.000,00
.

Após a apresentação da contestação e impugnação, a
o prof
erir a sentença,
o
magistrad
o

Dr
. Victor Lima Pinto Coelho
,

julgou
parcialmente
procedentes
os pedidos da ação
, nos termos do relato.

Pois bem
.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

O recorrente alega a sua ilegitimidade passiva sob o argumento de ser mero
marketplace
que fornece espaço virtual para transações entre usuários.

Razão não assiste ao apelante.

Isso porque,
na condição de fornecedora de serviços que disponibiliza plataforma digital para intermediação de compra e venda de produtos, integra a cadeia de consumo e, portanto, responde solidariamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC.

Nesse contexto, o apelante
não atua como mero classificado digital ou jornal de anúncios, mas como verdadeira plataforma de
e-commerce
que oferece serviços integrados de intermediação, pagamento (Mercado Pago), logística (Mercado Envios) e garantias (Programa Compra Garantida), auferindo lucros com as transações realizadas em seu ambiente virtual.

Portanto,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

PRELIMINAR QUANTO A AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO

A alegação de ausência de pressupostos processuais por não inclusão do vendedor no polo passivo
se confunde com o mérito recursal, por estar afeta à análise da r
esponsabilidade solidária
.

MÉRITO

A controvérsia cinge-se à responsabilidade do apelante pelos danos sofridos pela consumidora em decorrência de transação fraudulenta ocorrida em sua plataforma.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante/requeridase enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

Da análise do conjunto probatório,
prospera
a irresignação d
o
apelante.

Isso porque,
embora a apelante integre a cadeia de consumo e responda objetivamente pelos danos causados aos consumidores, no caso concreto não restou configurado dano moral indenizável.

A autora ajuizou a presente ação objetivando a restituição em dobro do valor pago de R$ 3.959,37
(três mil, novecentos e cinquenta e nove reais e trinta e sete centavos)
e indenização po
r danos morais.

Restou incontroverso nos autos que a consumidora não recebeu o produto, mas igualmente não suportou
qualquer
prejuízo patrimonial, já que o valor pago foi estornado pela operadora do cartão de crédito.

Conforme documentação acostada aos autos e reconhecido pela própria sentença recorrida, o valor da compra realizada pela autora/apelada foi integralmente estornado via
chargeback
junto à administradora do cartão de crédito em 18/08/2024, ou seja, pouco mais de um mês após a realização da compra (01/07/2024) e antes mesmo do ajuizamento da presente ação.

Para a caracterização do dano moral indenizável, sabe-se que incumbe à parte autora demonstrar o abalo sofrido (art. 373, I, do CPC), a conduta do ofensor deve ir além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade. Deve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.

Ainda que
inegável
o transtorno ocorrido
, tais sentimentos não são suficientes, por si só, para caracterizar dano moral indenizável.

O STJ tem firmado entendimento no sentido de que o mero inadimplemento contratual, desacompanhado de circunstâncias excepcionais que afetem a dignidade da pessoa humana, não configura dano moral.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VÍCIO
APARENTE OU DE FÁCIL CONSTATAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. ART. 26 DO CDC. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO ENSEJA, EM REGRA, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Quando se tratar de responsabilidade civil por vícios do produto aparentes ou de fácil constatação, o prazo decadencial é de 30 ou 90 dias para a reclamação por parte do consumidor, conforme se trate de produtos ou serviços não duráveis ou duráveis, nos termos do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.
2. A jurisprudência desta Corte entende que o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos negócios contratados
.
3. A Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, consignou que os vícios no veículo representam mero inadimplemento contratual, o que afasta a ocorrência de dano moral indenizável.
4. A alteração do contexto fático delineado pelo acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1476632 SP 2014/0165559-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/08/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/09/2017).
[
g.n
.]

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. DÉBITO INDEVIDO NA CONTA DA AUTORA. ESTORNO REALIZADO ANTES DO
AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. MERO ABRRECIMENTO. Muito embora o débito indevido configure falha na prestação de serviço, a hipótese não gera dano moral, tendo em vista que foi realizado o estorno do valor na conta da autora antes do ajuizamento da ação. Existem situações do dia a dia que causam irritação e frustração, mas que por si só não caracterizam um dano moral, sendo necessária demonstração de que o desdobramento da conduta perpetrada foi intenso o suficiente a ponto de abalar o equilíbrio psicológico do homem médio, causando-lhe intenso sofrimento. Do contrário, trata-se de mero aborrecimento do cotidiano. Súmula 75 TJRJ. Sentença de improcedência mantida. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00002172420178190202 201800147940, Relator.: Des(a). PETERSON BARROSO SIMÃO, Data de Julgamento: 22/08/2018, SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 3ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 24/08/2018).

No caso em análise,
apesar da
situação te
r
causado transtornos à autora, não se vislumbra ofensa a atributos da personalidade que justifique a reparação por danos morais.

O que se verifica é uma frustração decorrente d
a falha na prestação do serviço
, que
foi reparada mediante o estorno do valor no cartão no cartão de crédito.

No entanto, não há nos autos elementos que indiquem que o episódio tenha causado abalo psicológico, constrangimento ou humilhação à autora, ou que tenha repercutido de forma significativa em sua esfera íntima, a ponto de justificar condenação por danos morais.

Assim, o recurso merece provimento para afastar a condenação por danos morais, porquanto a situação não configura
danos
à imagem, à intimidade, à vida privada ou à honra e à dignidade doa autora.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos da ação. Por conseguinte, inverter os ônus sucumbenciais, observando-se a condição suspensiva da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026